Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Direito Processual Penal. Juizado Especial Criminal. Contravenção Penal. Porte de branca. Autoria e Materialidade. Comprovadas. Potencialidade lesiva. Tipicidade. Conjunto probatório suficiente. Maus antecedentes e reincidência. Regime inicial semiaberto. Multa. Adequação e proporcionalidade. Recurso conhecido e não provido.

I. Tema em questão
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com uma pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, vedada a substituição por pena restritiva de direitos. Ainda lhe foi imposta a pena de 22 dias-multa.
2. Em suas razões recursais, aduz não existir provas para a condenação. Afirma que os depoimentos das testemunhas policiais são coincidentes quanto à inexistência de ameaça direta a terceiros e à apreensão do objeto sem qualquer resistência. No entanto, há divergência sobre elemento central do flagrante, qual seja, se a faca estava sendo empunhada ou apenas guardada, o que comprometeria a coerência do conjunto probatório e fragiliza o núcleo da imputação. No que pertine à dosimetria da pena, argumenta que ao valorar negativamente os antecedentes e a conduta social do recorrente, houve desproporcional aumento da pena base, desacompanhada de qualquer fundamentação. Por fim, defende ainda a exclusão ou redução da pena de multa, tendo em vista se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se existe lastro probatório para a condenação do réu, bem como a adequação e proporcionalidade das penas privativa de liberdade e de multa.
III. Razões de decidir
5. A contravenção penal de porte de arma branca é infração de perigo abstrato, não se exigindo dolo de agressão, pois objetiva antecipar a proteção da incolumidade pública e prevenir riscos à ordem pública. A apreensão do objeto em via pública, sem justificativa idônea, configura a tipicidade formal e material da conduta. Sob esse paradigma, a ausência de indicação de pessoa determinada como possível vítima da conduta perpetrada pelo recorrente em nada interfere na tipificação da infração penal, tampouco o fato de o artefato estar em punho ou apenas na posse do réu.
6 . A palavra dos policiais, corroborada pelas fotos juntadas aos autos e demais provas, possui presunção de legitimidade e é suficiente para comprovar materialidade e autoria, não havendo elementos que infirmem sua veracidade. Ademais, ressalta-se que a natureza da faca apreendida (ID 81041774 - Pág. 6) dispensa a realização de laudo pericial, pois a sua potencialidade lesiva é evidente.
7. No que pertine à dosimetria da pena, também não assiste razão ao recorrente. O Juízo a quo valorou corretamente as circunstâncias judiciais e agravante, utilizando-se dos parâmetros reconhecidos na jurisprudência. O réu possui em seu desfavor condenações pretéritas transitadas em julgado e cometeu a infração durante o cumprimento de pena anterior, o que justificou o agravamento da pena base, bem como a aplicação da pena de multa.
8. A prática de nova infração penal durante o cumprimento de pena por infração anterior evidencia hábitos reprováveis e desrespeito às regras de ressocialização, o que justifica a valoração negativa da conduta social, sem caracterizar bis in idem com os antecedentes ou com a agravante da reincidência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.